Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016854-48.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (EMBARGANTE), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA–ACLARATORIOS DESPROVIDOS.

1.A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Embargos não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, contra acórdão que em sede de reexame necessário retificou a sentença proferida em primeira instância
que havia concedido a segurança determinando a liberação das mercadorias apreendidas descritas dos TAD’s no 1144895-4 e 1144895-7.

Em síntese, alega o Embargante não houve ilegalidade que desse razão à apreensão, questão devidamente colocada na inicial, e a apreensão da mercadoria tornou-se algo carente de objeto; motivos pelos quais a sentença de piso deve ser confirmada.

Afirma que a infração que motivou a apreensão das mercadorias foi a falta de pagamento do ICMS devido na operação, e tal operação não configura fato gerador do ICMS, com bem pacificado pela Súmula 166 STJ e o REsp 1.125.133/SP julgado como repetitivo (Tema 259)

Relata que recentemente foi julgada a ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade pela via concentrada dos artigos da LC 87/96 que supostamente autorizavam a tributação lançada nos TAD’s objeto deste processo.

Ao final, requer o provimento do recurso conferindo efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões. (Id. 134017942)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Relata que houve omissão quanto ao pronunciamento referente a perda de objeto em relação ao transcurso do tempo me que as mercadorias estavam apreendidas, quanto a ausência de incidência do imposto e todas questões suscitadas nos autos, considerando que o reexame não se restringe a questões suscitada no Apelo.

Tem-se que todas as questões pertinentes a adequação solução do litigio foram devidamente apreciadas e dirimidas pela decisão embargada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
.. a Impetrante surpreendida com a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD’s n. 1144895-4, no valor de R$ 147.069,37, e 1144895-7, no valor R$ 71.743,39, que foram lavrados por suposto uso indevido de benefício fiscal, o que levou o fisco estadual a considerar as notas fiscais que ampararam as operações inidôneas.
Assim, teve suas mercadorias apreendidas, em razão das mercadorias não terem notas fiscais vinculadas, se deu sob suposta infração do Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Artigos 17, Incisos VIII e X, 35- A e Art. 11, § 2o , inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05.
Portanto, se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Impetrante.
Dessa forma, a segurança deve ser denegada, uma vez que a mercadoria estava sem documento fiscal, tratando-se de infração material de caráter permanente. (id. 115195960)

Com efeito, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que não houve os propalados vícios de omissão uma vez que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022